Tribunal: TJSP
Processo: 2287965-95.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equivalência salarial
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – Procedência - Alegação de que o aresto incorreu em contradição, erro de fato e de direito, além de omissão e erro material – Pretensão ao reexame da matéria – Impossibilidade - Caráter Infringente - Embargos rejeitados.